Tribunal: TJDFT
Processo: 0708881-72.2022.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICA LOCAL. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. MODULAÇÃO NECESSÁRIA. DESCONTOS DERIVADOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS DEBITADOS EM CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A FÓRMULA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP No 1.877.113/SP). MODULAÇÃO INVIÁVEL. AUTORIZAÇÃO DA MUTUÁRIA. AUTONOMIA DA VONTADE. PRIVILEGIAÇÃO. INTERSEÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. DESCONTOS ALÉM DA MARGEM CONSIGNÁVEL. SITUAÇÃO DEFLAGRADA PELA PRÓPRIA MUTUÁRIA. EXTENSÃO DA PERDURAÇÃO DAS PARCELAS PELO TEMPO NECESSÁRIO À QUITAÇÃO DO MUTUADO. PROLONGAMENTO DO CONTRATO E ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DE SUA VIGÊNCIA. REPERCUSSÃO DA LIMITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES. IMPERATIVIDADE. APELO DA AUTORA. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. PARCIAL OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE EM PARTE. APELO ADESIVO DO RÉU. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). OBJETO DO RECURSO ADESIVO. EXTRAPOLAÇÃO DA CAUSA POSTA EM JUÍZO E DAS QUESTÕES RESOLVIDAS. AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE RESSARCIMENTO DE VALORES. INTERESSE RECURSAL E DIALETICIDADE AUSENTES. POSTULAÇÃO CONSOANTE O DECIDIDO. PRESSUPOSTOS SUBJETIVOS DE RECORRIBILIDADE AUSENTES. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINAR. ERROR IN JUDICANDO. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APELO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA SUA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. O integral conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, que, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a resolução realizada não compreende questão contra a qual se irresignara a parte recorrente, que, ignorando essa realidade processual, recorre e o pedido contido no recurso que interpusera não é apto a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, o que determina que, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, o recurso que formulara seja parcialmente conhecido por ressoar completamente desguarnecido de interesse jurídico legítimo.
3. A eventual inexatidão da sentença na apreciação do acervo probatório reunido encerra error in judicando, encartando questão atinada exclusivamente com o mérito por determinar, se o caso, a reforma do decidido de forma a ser coadunado com os fatos apurados e com o enquadramento que lhes é destinado pelo legislador, não consubstanciando a ocorrência, ainda que subsistente, questão prejudicial ao mérito, pois não guarda nenhuma vinculação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais e de eficácia da decisão, sobrelevando-se que o erro de julgamento não se confunde com o erro de procedimento.
4. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
5. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, quanto às parcelas consignadas em folha, serem proporcionais à remuneração da mutuária, e, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e na sua subsistência com um mínimo de dignidade.
6. A mutuária que, gerindo desordenadamente sua economia pessoal, contrai empréstimos diversos junto a uma mesma instituição financeira, é alcançada pela limitação que apregoa que as prestações do mútuo realizado mediante a consignação das prestações em folha de pagamento sejam limitadas ao equivalente à margem consignável - 30% dos rendimentos -, de forma ponderada, pois essa modulação deve ser coadunada com os princípios do endividamento responsável e da prevenção do superendividamento ativo, não alcançando o tarifamento os mútuos cujas prestações são implantadas em conta corrente.
7. No ambiente da resolução conferida ao REsp no 1.877.113 – SP, julgado sob a fórmula dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fora fixada tese no sentido de que a limitação aplicável às parcelas originárias de empréstimos consignados, ou seja, aqueles em que as prestações são implantadas na folha de pagamento da mutuária, não se aplica aos empréstimos que não se enquadram nessa segmentação, notadamente aos mútuos cujas prestações são implantadas em conta corrente, como forma de ser prestigiada a autonomia de vontade e prevenida a interseção judicial nas relações privadas à margem das situações excepcionais que legitimam essa intervenção, e, ademais, porque sujeita a implantação e perduração dos descontos em conta à anuência da correntista tomadora do empréstimo.
8. Deferida a pretensão postulada pelo mutuária visando à limitação das prestações originárias dos empréstimos que contratara cujas prestações são implantadas diretamente em folha de pagamento, a determinação judicial, intercedendo nas condições contratadas e impactando no tempo dentro do qual o mútuo deverá ser quitado, deve compreender previsão no sentido de as parcelas originárias do mútuo serão estendidas, após o recálculo, pelo tempo necessário à liquidação do imobilizado, com a participação das alterações das condições contratadas ao órgão pagador do mutuária, pois quem detém poderes para gerir as consignações a serem implantadas em sua folha de pagamento.
9. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, artigos 85, §§ 2o, 11 e 14, e 86).
10. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação do réu parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.